Tribunal: TJDFT
Processo: 0731873-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0731873-88.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO PEREIRA GUIMARAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrente para manifestar-se, se o caso, sobre a petição ID 41258680, e respectivo documento. Após, aguarde em Secretaria o decurso de prazo para a certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília, 14 de novembro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito